Tribunal: TJDFT
Processo: 0738476-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE. MÉRITO. PARTILHA DE BENS. CONSTRUÇÃO EM TERRENO DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que, em ação de divórcio e partilha, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinou a partilha de um imóvel e excluiu da partilha a construção erguida em imóvel pertencente aos ex-sogros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: preliminarmente, analisar alegações de (i) cerceamento de defesa e de (ii) nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, (iii) estabelecer se a construção realizada em terreno de terceiros deve integrar a partilha e (iv) se é necessária avaliação do bem partilhado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante pleiteia inclusão na partilha de uma construção realizada no terreno dos sogros. Nos termos do art. 1.253 do CC, presume-se que a construção em terreno de terceiros pertence ao proprietário do solo, cabendo ao apelante provar o contrário, o que não foi feito.
4. O apelante teve oportunidade de requerer ou produzir provas, mas solicitou apenas avaliação dos bens. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
5. Apelante não se desincumbiu do ônus da prova. Ausência de nulidade na fundamentação da sentença. Preliminar afastada. Mantida a exclusão do bem da partilha.
6. A avaliação dos bens partilhados não altera o resultado, já que a divisão é feita pelo quinhão pertencente a cada pessoa. Prescindibilidade. Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.253, 1.658 a 1.660; CPC, art. 373, II; art. 85, § 11.

(ad)